Tribunal: TJDFT
Processo: 0725497-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725497-37.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE PACIENTE: CLELMO BARBOSA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLELMO BARBOSA DOS SANTOS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia/DF e como ilegal a decisão que converteu e prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 155, todos do Código Penal (processo n. 0000038- 65.2022.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUSA NOBRE) que, em 27-fevereiro-2022, o paciente desferiu uma facada contra a vítima RICARDO ALEXANDRE SILVESTRE FREITAS. Foi preso em flagrante delito na mesma data e, em audiência de custódia, operou-se a conversão em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Houve o oferecimento da denúncia e o paciente foi pronunciado, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva, também sob o fundamento de garantia da ordem pública. Defendeu que as informações contidas no depoimento do policial SGT FRANCISCO JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA evidenciam inequívoca situação de legítima defesa por parte do paciente, pois constou que: no momento em que uma equipe foi acionada para socorrer a vítima, o paciente se aproximou da equipe policial, confessou o crime e relatou que estava sendo ameaçado pela vítima, desde o dia anterior, inclusive com uma arma de fogo; os policiais questionaram a vítima, a qual respondeu que se tratava de um simulacro de arma de fogo do tipo “airsoft”, que foi encontrado na residência do ofendido; a “airsoft” tinha possível contaminação por sangue, o que indica que estava na cintura da vítima no momento em que foi esfaqueada; e a vítima foi socorrida ao HRSM, mas tentou empreender fuga do local, recusou atendimento e se envolveu em confusão com funcionários. Sustentou que estas informações não foram consideradas pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia ao proceder à conversão da prisão em flagrante em preventiva. Acrescentou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destoa das informações repassadas pela vítima e pelo condutor do flagrante, os quais narraram ter havido “um golpe”, ao passo que a autoridade judiciária afirmou terem sido “diversos golpes”. Asseverou que o fato de o paciente ter dado um único golpe na vítima também corrobora a tese de legítima defesa, pois podia ter continuado na empreitada criminosa, desferindo outros golpes, não o fez. Consignou ainda que o laudo pericial realizado no simulacro de arma de fogo da vítima concluiu que pode ser confundido com uma arma de fogo curta, do tipo pistola Argumentou que, além de ter o paciente agido em legítima defesa, possui condições favoráveis, residência fixa, ocupação lícita, é primário, possui dois filhos, um neto e uma esposa, todos dependentes economicamente dele, e não há elemento concreto que indique que, em liberdade, prejudicará a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, inclusive, trata-se de fato isolado em sua vida. Logo, seria perfeitamente cabível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Invocou o princípio constitucional de presunção de inocência, da intervenção mínima, da ultima ratio da prisão, da proporcionalidade e da homogeneidade. Por fim, destacou que o paciente está preso há 150 (cento e cinquenta) dias, sem data prevista para a designação do Júri popular. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a tese defensiva de que o paciente agiu em legítima defesa não pode ser objeto de análise. A alegada excludente de ilicitude não ficou cabalmente demonstrada, havendo a necessidade de análise aprofundada do conjunto probatório, que é de competência constitucional do Tribunal do Júri. Colaciona-se, para contextualizar, a íntegra da denúncia relativa aos fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente CLELMO BARBOSA DOS SANTOS (ID 37859310, pp. 77-79): 1o FATO No dia 27 de fevereiro de 2022 (domingo), por volta das 07h20min, nas proximidades da QN 327, Conjunto H, Lote 02, Samambaia-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ou ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, efetuou golpes com instrumento perfurocortante contra Ricardo Alexandre Silvestre Freitas, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito a ser oportunamente juntado aos autos. O resultado morte só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima, apesar de gravemente ferida, conseguiu fugir e evitar a continuação dos ataques. Além disso, a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e recebeu eficaz atendimento médico. O crime foi praticado por motivo fútil, pois o denunciado assim agiu em razão de prévio desentendimento banal com a vítima. Ademais, o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado, de forma deliberada, se armou e então atraiu sorrateiramente a vítima para surpreendê-la com golpes de faca, com a clara finalidade de reduzir suas chances de defesa. 2o FATO Momentos antes da ocorrência do 1o FATO, na QR 327, Conjunto 10, Lote 14, Samambaia-DF, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, para si, televisão de propriedade da vítima Ricardo Alexandre Silvestre Freitas. Consta dos autos que o denunciado e vítima são vizinhos e tiveram discussão banal no dia anterior aos fatos. No dia dos fatos, CLELMO invadiu a casa da vítima, que estava vazia naquele momento, e subtraiu, para si, uma televisão, levando-a para sua própria residência. Ao subtrair o bem, o denunciado tinha como objetivo fazer com que Ricardo fosse ao seu encontro para tentar reaver o bem furtado e, então, matá-lo a facadas. Instantes depois, a vítima foi ao encontro do denunciado e iniciou-se uma nova discussão. Em dado momento, o denunciado sacou a faca que levava consigo e efetuou golpes contra a vítima, que, embora atingida, conseguiu correr e se proteger dos ataques. A Polícia Militar foi acionada e os policiais prenderam o denunciado em flagrante, bem como apreenderam a televisão subtraída. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, onde recebeu efetivo atendimento médico e sobreviveu. Assim agindo, CLELMO BARBOSA DOS SANTOS infringiu o(s) mandamento(s) proibitivo(s) do artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II; e do artigo 155, todos do Código Penal, (...). O paciente foi preso em flagrante delito em 27-fevereiro-2022. Em audiência de custódia, realizada em 1o-março-2022, a eminente autoridade judiciária, após requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretou a prisão preventiva de CLELMO, sob o fundamento da garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada no “modus operandi” do crime. Nesse sentido a decisão constante na ata de audiência de custódia (ID 37859310, pp. 30-33): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta e a conduta por si só demonstra a periculosidade social do agente. Com efeito o APF reporta uma situação, em tese amoldada ao crime de homicídio tentado (tentativa cruenta). As informações preliminares dão conta de que a vítima foi golpeada com diversos golpes de faca em região de letalidade inquestionável (tórax). As circunstâncias demonstram que, a priori, o autuado surpreendeu a vítima no momento em que chegava em casa que é, a rigor, momento de baixa vigilância pessoal. Além disto o autuado, muito embora tenha devolvido a televisão de propriedade da vítima, no estado de sua cólera demonstrou, ainda, o interesse em subtrair o pertence. Frise-se que, embora haja motivação relacionada à desavenças, a conduta do autuado jamais pode ser considerada normal porque excessivamente grave. Assim, ainda que o autuado possua condições pessoais favoráveis, estas são suplantadas pela gravidade da sua conduta a demonstrar sua periculosidade. Não deixo de frisar que atos desta natureza, via de regra podem permitir represálias ao que propicia a escalada da violência. ao que propicia a escalada da violência. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLELMO BARBOSA DOS SANTOS (filho de Jose Ribamar Santos e de Dionisia Barbosa dos Santos, nascido em: 02/12/1981), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) (Grifo nosso) A denúncia foi recebida em 14-março-2022 (ID 37859310, p. 98). O decreto prisional foi mantido pelo Juízo do Conhecimento, em 19-abril-2022, nos termos da decisão de ID 37859311, p. 24. A Defesa requereu a revogação da prisão, em mais de uma oportunidade, e os pleitos foram indeferidos, conforme se depreende das decisões proferidas nos autos do pedido de Liberdade Provisória n. 0706273-86.2022.8.07.0009, “in verbis” (ID 37859311, pp. 112-114 e 140): A prisão preventiva foi decretada como medida de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código Penal, demonstrados a materialidade, os indícios suficientes de autoria e os demais requisitos exigidos na norma processual. Registre-se que os IDs mencionados nesta decisão referem-se aos autos principais n. 0000038-65.2022.8.07.0003. A materialidade do delito restou comprovada pelo APF (ID 117507131), pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 90/22 (ID 117507138), pela Ocorrência Policial no 1297/2022-0, 26a DP (ID 117507142), pelo Relatório Final da Autoridade Policial (ID 117508095). Os indícios de autoria sobressaem dos depoimentos prestados na Delegacia (IDs 117369092, 1/3), especialmente pelos policiais militares de Francisco Júnio de Oliveira e Hebert Taveira de Oliveira, que afirmaram ter socorrido a vítima, Ricardo Alexandre Silvestre Freitas, com um ferimento na região lateral no tórax, que informou sido golpeado por uma facada desferida pelo requerido, quando chegou em casa. Portanto, demonstrado o fumus comissi delicti. A Defesa relata que, em 27/2/2022, Clelmo desferiu uma única facada em Ricardo Alexandre por se sentir ameaçado pela vítima e agir em legítima defesa própria. Alega, ainda, que Clelmo estava sendo ameaçado pela vítima desde o dia anterior ao ocorrido e que não agiu com dolo homicida, pois não submeteu a vítima a múltiplos golpes. O requerente foi preso em flagrante em 27/2/2022 (ID 117507135) e, na audiência de custódia realizada em 1o/3/2022 (ID 117372621), a constrição foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Apesar de a Defesa informar que o requerente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, observo que essas circunstâncias favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante das demais circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, entende o TJDFT: [...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema [...] (Processo: RHC 108864/RJ; Relatora: Ministra LAURITA VAZ; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data da Publicação/Fonte: DJe 01/07/2019) Em que pese o argumento defensivo de ser o requerente o provedor econômico de sua família, tal situação não é fundamento suficiente para a concessão da liberdade, notadamente diante da gravidade do caso em concreto. Quanto ao argumento de que o requerente teria praticado o crime em legítima defesa, é importante ressaltar que, conforme consta nos autos principais, trata-se de matéria de mérito e não restou cabalmente demonstrada, havendo a necessidade de análise aprofundada do conjunto probatório, o que deve ser realizado na instrução criminal, uma vez que a denúncia foi recebida no feito principal em 14/3/2022 (ID 118229075) que aguarda a realização de audiência de instrução designada para o dia 5/5/2022, não sendo este o meio processual adequado para análise da referida questão. Analisando o requerimento em tela, verifico que a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar alteração no quadro fático-jurídico apto a apresentar ao Juízo um cenário diferente daquele considerado no momento em que foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, de modo a justificar a pretensa revogação. Conforme explanado na decisão que decretou a prisão, o fato imputado ao requerente é grave. Trata-se, em tese, do esfaqueamento da vítima, por motivo fútil, decorrente de um desentendimento banal entre os envolvidos, onde, no dia dos fatos, Clelmo, de forma sorrateira, teria desferido golpes de faca contra seu vizinho Ricardo, o qual, embora gravemente ferido, teria conseguido fugir e teria evitado a continuidade do ataque. Ademais, Clelmo, momentos antes de acontecer o primeiro fato, teria invadido a casa de Ricardo e teria subtraído uma televisão, tendo este ato o objetivo de fazer com que a vítima fosse ao encontro do agressor para tentar reaver o bem. Diante disso, o modus operandi demonstra singular vilania do agente, nítida capacidade de manipulação de circunstâncias para almejar os objetivos criminosos, desrespeito à norma penal e desprezo à vida humana, neste sentido, subsiste o periculum libertatis, no caso em tela. Assim, por ora, não vislumbro elementos que justifiquem a revogação da custódia, nem possibilidade de eficácia de medidas cautelares diversas da prisão previstas na norma processual (art. 319, CPP), como quer a Defesa, razão pela qual entendo ser caso de manutenção da medida, com vistas à preservação da garantia da ordem pública. Diante do exposto, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa e MANTENHO a prisão preventiva de CLELMO BARBOSA DOS SANTOS, por seus próprios fundamentos. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa para ciência da presente decisão. Preclusa a presente decisão, não havendo requerimentos, cumpra-se o disposto no artigo 104 do PGC e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Samambaia/DF, 3 de maio de 2022. Os argumentos da defesa foram exaustivamente enfrentados quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (ID 123440371). Imperioso ressaltar que o pedido de revogação da prisão preventiva foi analisado no dia 3/5/2022 (ID 123440371), o réu foi pronunciado no dia 11/5/2022 e a prisão foi reanalisada e mantida (ID 124336618). Como dito, a manutenção da segregação cautelar é imprescindível para a situação em tela e não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, nem mesmo a prisão domiciliar, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, especialmente no contexto doméstico, como é o caso dos autos. Assim, não havendo alteração fática ou jurídica que justifique a revogação do decreto cautelar de Clelmo Barbosa dos Santos, mantenho a prisão anteriormente decretada (ID 117369093 dos autos 0000038- 65.2022.8.07.0003) por seus próprios fundamentos. Advirto à nobre Defesa que eventual irresignação contra as decisões exaradas por este Juízo deverá ser objeto de medida judicial própria. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa para ciência da presente decisão. Samambaia/DF, 13 de maio de 2022. Na sentença de pronúncia (ID 37859311, pp. 115-125), a autoridade judicial, mais uma vez, manteve a prisão preventiva do paciente. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Com efeito, tanto a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, proferida pela eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, como as demais que a mantiveram estão fundamentadas em elementos do caso concreto, os quais, segundo o exame sumário próprio às medidas liminares, são aptos a justificar a prisão cautelar. Ainda que se considere a prática de apenas um golpe de faca (e não diversos), vê-se que a prisão preventiva também está motivada na gravidade da ação (esfaqueamento), no fato de, em tese, o paciente ter surpreendido a vítima no momento em que este chegava em casa, com baixa vigilância pessoal, e após tê-lo atraído mediante a subtração de sua televisão para golpeá-lo quando a vítima fosse procurar pelo bem. Ademais, cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. No caso, vê-se que o fato ocorreu em 27-fevereiro-2022 e a decisão de pronúncia foi proferida em 11-maio-2022. A designação de sessão plenária aguarda o julgamento e trânsito em julgado do recurso em sentido estrito interposto pelo ora paciente, que já se encontra pautado para julgamento. Não se verifica, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator